Tribunal: TJSP
Processo: 1015784-90.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no julgado. Não configuração. Alegações de inaplicabilidade do Tema 1084 do STF e de incidência do IPTU sobre imóvel cadastrado no INCRA. Hipóteses de mero inconformismo das partes. Embargos rejeitados.